Tribunal: TJBA
Processo: 8002327-72.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002327-72.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALLINE COSTA VEIGA e outros Advogado(s): APELADO: BRUNO MEDEIROS DE MENEZES Advogado(s):ISAC DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. APLICAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de revisão de alimentos proposta por L. V. D. M., representada por sua genitora, objetivando a majoração dos alimentos anteriormente fixados, para que o percentual de 39% dos rendimentos brutos do genitor incida sobre a totalidade de seus rendimentos líquidos, com fundamento na modificação da situação financeira do alimentante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve alteração na situação financeira do alimentante que justifique a majoração do encargo alimentar; (ii) estabelecer os critérios para fixação da nova obrigação alimentar, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar, sendo orientada pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme disposto nos arts. 1.694, §1º, e 1.699 do Código Civil. 4. No caso, restou demonstrado nos autos o incremento significativo da capacidade financeira do alimentante, que passou a auferir rendimentos adicionais oriundos de um segundo vínculo empregatício como enfermeiro junto ao Município de Paulo Afonso/BA, além de manter vínculo com a Fundação Hospitalar de Saúde de Sergipe. 5. A necessidade da alimentanda é presumida, considerando sua menoridade, sendo imprescindível garantir um padrão de vida compatível com a condição social do genitor. 6. Embora o alimentante alegue outras despesas, como com outra filha e a aquisição de imóvel, tais circunstâncias não afastam a obrigação de prestar alimentos adequados, especialmente diante do aumento de sua capacidade financeira. 7. Ficou evidenciado que o alimentante não tem destinado à menor o percentual de 39% de seus rendimentos adicionais, como por ele alegado, além de descumprir a obrigação alimentar já estabelecida na ação anterior. 8. O pleito de majoração dos alimentos encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reforça a necessidade de readequação dos alimentos em razão de alterações nas possibilidades do alimentante. 9. Não é cabível, no entanto, a inclusão de despesas com fardamento, material escolar, medicamentos e tratamentos médicos ou odontológicos, por já estarem englobadas no percentual fixado, devendo este ser suficiente para abarcar as necessidades da menor. 10. A ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência na sentença de origem constitui matéria de ordem pública e foi devidamente corrigida de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A majoração do encargo alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo cabível quando demonstrado aumento significativo na capacidade financeira do alimentante e a insuficiência do valor anteriormente fixado para atender às necessidades do alimentando. A obrigação alimentar decorrente do poder familiar busca garantir ao menor padrão de vida compatível com a condição social do alimentante, sendo presumida sua necessidade. O aumento dos rendimentos do alimentante justifica a revisão dos alimentos, quando comprovada a modificação na situação financeira. A ausência de fixação de honorários advocatícios em sentença deve ser suprida de ofício, nos termos do art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695, 1.696 e 1.699; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 50030449420198130338, Rel. Des. Eveline Mendonça, j. 16/03/2023; TJ-MG, AC nº 10000181121773003, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 13/05/2021; TJ-PA, AC nº 08010237220178140070, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 08/11/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002327-72.2020.8.05.0191, de Paulo Afonso/Ba, em que figura como apelante L.V. D. M REP POR ALLINE COSTA VEIGA e apelado BRUNO MEDEIROS DE MENEZES. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.